Tribunal: TJDFT
Processo: 0013382-40.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013382-40.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGNALDO SILVA ARAUJO, ALRENICE DA SILVA, AMADEUS PEREIRA ALVES, AMAURI ALVES CARVALHO, ANA ROSA SOARES VIEGAS, ANDRE BISPO DOS SANTOS, ANTONIA PEREIRA LEITE, ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ANTONIO RIBEIRO ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Realizado o acordo direto com o(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado em relação a ele(s), consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. A sentença de extinção foi proferida no id 13285135. Assim, ante o adimplemento da obrigação, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ALRENICE DA SILVA (id 13517121) da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico e aguarde-se o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. 2. Intimado para indicar o CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito o credor AMAURI ALVES CARVALHO deixou o prazo transcorre in albis. Assim, indefiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto